Tribunal: TJES
Processo: 5012509-74.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012509-74.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RONALDO DAL CIN
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5003600-13.2022.8.08.0021

Embargante: OI MOVEL S.A.

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, POR SER INTEMPESTIVO. PARTE AUTORA RESGUARDADA, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NÃO SENDO EXIGÍVEL A VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) NA FORMA DO ART. 98, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE ERRO MATERIAL, PRETENDEM A CORREÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO QUE FIXOU A BASE DE CÁLCULO SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO. SENTENÇA, TODAVIA, QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ERRO MATERIAL MANIFESTO. BASE DE CÁLCULO QUE, NA FORMA DO MESMO DISPOSITIVO CITADO, ART. 55, DA LEI Nº 9.099/95, CORRESPONDE AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA A CORREÇÃO DO ALUDIDO ERRO MATERIAL.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)